Tribunal: TJES
Processo: 5002432-31.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002432-31.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SHISLEY DA SILVA CORADI

RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002432-31.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

REQUERENTE:
SHISLEY DA SILVA CORADI

REQUERIDO:
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, VISA CARTÕES DE CRÉDITO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Contrarrazões apresentadas apenas pela ré PORTOSEG.

(2). Desde logo, observo que a Recorrente pretende, a partir do recurso interposto, ampliar e alterar a causa de pedir formulados em petição inicial. Efetivamente, funda-se a pretensão autoral formulada na exordial em suposta falha na prestação do serviço de telefonia, caracterizada pela precariedade da prestação e ausência de compensação de pagamentos. Quanto ao ponto, inclusive, veja-se trecho da inicial: “[...]
deve ser responsabilizada, civilmente, a primeira requerida, uma vez que satisfeitos os requisitos da responsabilidade civil,
pela má prestação de serviços
(inclusive de serviços essenciais),
tendo privado a parte demandante, por longos períodos e de maneira reiterada e frequente, de utilizar os serviços contratados, essenciais no regular desempenho de suas atividades diárias pessoais e profissionais
.
[...]”.

(3). Porém, em seu recurso inominado, aduz a parte recorrente que “[...]
compreensível a suspensão dos serviços
tendo em vista a clonagem do cartão,
no entanto a recorrente não está questionando o corte de serviços pelo requerido/recorrido na petição inicial e sim o porquê da falta de informação
por mais de quatro meses durante a problemática
[...]”.

(4). Ora, evidente a discrepância da tese ora brandida pela Recorrente, que em nada se identifica com a pretensão veiculada quando do ajuizamento da demanda, não havendo dúvidas quanto à flagrante alteração da causa de pedir e, com efeito, deflagrando inovação recursal vedada pela legislação processual.

(5). Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

(6).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (
art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo),
ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)